Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011484-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SONIA REGINA ALVES - CPF: 916.053.181-91 (APELANTE), PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - CPF: 041.000.991-18 (ADVOGADO), ADRIANA DE ABREU - CPF: 000.735.841-50 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA ALVES - CPF: 483.333.281-72 (APELANTE), M. A. D. N. (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA AÉREA – TRASLADO ENTRE AEROPORTOS – SERVIÇOS COM HORÁRIOS LIMITADOS E A TÍTULO DE CORTESIA – SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS EM HORÁRIO DE INDISPONIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.

2. Não há nos autos prova alguma da existência de conduta antijurídica por parte da Companhia Aérea, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos transtornos experimentados pelas autoras/apelantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA REGINA ALVES DA ROSA
e
M. A. D. N.,
menor impúbere, representada por sua genitora
ROSANGELA MARIA ALVES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de no. 1011484-93.2017, ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou as autoras ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, as autoras/apelantes alegam que a conduta ilícita da companhia aérea de não disponibilizar transporte rodoviário do aeroporto de Guarulhos/SP até o aeroporto de Congonhas/SP para que pudessem realizar uma conexão e retornarem para Cuiabá é o bastante para serem indenizadas pelos danos de ordem extrapatrimonial supostamente experimentados.

Destacam que a requerida não informou nos comprovantes de compra das passagens que o serviço de traslado entre os aeroportos paulistas durante a conexão aérea se tratava de uma cortesia da empresa, bem como que no horário de conexão das autoras (02h:00 às 06h:00) não fornecia tais serviços.

Falam, também, que a requerida não esclareceu nos bilhetes de passagem, de forma precisa, que era dever das consumidoras providenciar meio de transporte para o aeroporto de Congonhas, para que realizassem a conexão e embarcassem no voo de volta para Cuiabá/MT.

Posto isso, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ao id. 69934489.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. (ID. 75649465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em verificar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta falha na prestação de serviços consubstanciada no fornecimento de serviço de transporte rodoviário entre os aeroportos paulistas de Guarulhos e Congonhas) para realização de conexão e embarque em voo de volta para Cuiabá.

Na peça inaugural as autoras relataram que somente ao embarcarem em Fortaleza para retornarem para Cuiabá foram informadas pela funcionária da Companhia Aérea de que a conexão de Guarulhos a Congonhas seria de ônibus, porém, no horário do desembarque (02h:10) não haveria mais ônibus disponível, uma vez que tal serviço era prestado somente no período compreendido entre as 07h00 e 23h00, sendo, portanto, de responsabilidade das requerentes o traslado para o aeroporto de Congonhas.

Falaram que, como era a primeira vez que viajavam e não tinham conhecimento de tais informações, ficaram desesperadas, pois, contavam com tão somente R$ 50,00 (cinquenta reais) para lanches.

Narraram que buscaram assistência junto a companhia aérea, mas sem sucesso e que depois de muita angústia, conseguiram embarcar em um táxi clandestino para o aeroporto de Congonhas pelo valor de R$ 50,00 mais o aparelho celular de uma delas.

Em razão do exposto, ajuizaram a presente demanda pleiteando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização pelos danos morais que teriam experimentado.

Pois bem.

É cediço que, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos, quais sejam: a ação, o nexo de causalidade e o dano.

No caso, como bem pontuou a sentenciante, a ré disponibiliza em seu sítio eletrônico toda informação acerca do serviço de traslado entre os citados aeroportos para conexão de voo, o qual é realizado de forma gratuita e prestado entre 07h00 e 23h00.

Com efeito, conforme se observa do quadro demonstrativo de horários de voo apresentado pelas próprias requerentes na exordial, é possível identificar que elas chegariam no aeroporto de Guarulhos às 02h10 da madrugada, ou seja, em horário em que o serviço de traslado para o aeroporto de Congonhas não era prestado.

Cumpre destacar que as autoras também tinham conhecimento prévio de que o tempo de duração de deslocamento entre os aeroportos para conexão seria de aproximadamente 03h50 e que o embarque em Congonhas ocorreria às 06h00.

Como se vê, não há por onde imputar qualquer responsabilidade à parte requerida, uma vez que, além do serviço de traslado

ser uma cortesia, com limitação de horário, não há nos autos prova alguma da existência de conduta antijurídica por parte da Companhia Aérea, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos transtornos experimentados pelas autoras/apelantes.

Essa matéria encontra-se sedimentada pelo verbete de Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

Súm. 145.
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. (SÚMULA 145, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/1995, DJ 17/11/1995, p. 39295)

Ora, deveriam as apelantes, ao planejarem a viagem, observarem atentamente todos os roteiros que iriam seguir, observando, nos mínimos detalhes, os locais de hospedagem, horário e transportes necessários para o deslocamento, além de numerário suficiente para atender qualquer eventualidade, ainda mais em se tratando de viajantes inexperientes.

Assim, por se tratar de infortúnio causado por culpa exclusiva das vítimas, que não utilizaram da cautela necessária quando da aquisição das passagens aéreas, máxime quanto a forma de como os serviços de traslado entre os aeroportos paulistas eram prestados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL -NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA. [...]. 2.
Consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas dos fatos constitutivos de seus direitos, isto é, dos requisitos inerentes a configuração da responsabilidade civil
. 3.
Ante a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pelo autor deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.003597-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/0018, publicação da súmula em 12/11/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021